Tribunal: TJMT
Processo: 1006450-50.2019.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – ATRASO PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL EM MAIS DE 6 HORAS – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – ALEGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE AUXÍLIO – FORTUITO INTERNO – SITUAÇÃO QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE – FALHA COMPROVADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.
A manutenção não programada da aeronave, ainda que comprovada, o que não é o caso dos autos, configura hipótese de fortuito interno e por isso mesmo evitável e não exclui a responsabilidade, conforme precedentes da jurisprudência.
O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço porque implica em descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, ainda mais quando há demora de mais de 6hs para chegada ao destino final.
O valor da indenização por dano moral deve mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
Sentença mantida.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1006450-50.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO
Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[KAYRO HIDALGO GIMENES - CPF: 045.196.091-27 (RECORRENTE), MATHEUS GARCIA KATH - CPF: 017.708.421-95 (ADVOGADO), HELOISA MARIA LOPES SCARINCI - CPF: 087.154.059-23 (RECORRENTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020